Tribunal: TJES
Processo: 5004670-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004670-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: JOSE LAUDECIR DA SILVA DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004670-81.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CEBAP

RECORRIDO:
JOSE LAUDECIR DA SILVA DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, ajuizado por JOSE LAUDECIR DA SILVA DIAS em face do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CEBAP, em síntese alega a Recorrida que pessoa idosa, vulnerável, humilde e não possui acesso aos meios eletrônicos e, nesta condição, nunca acessou seu histórico de créditos junto à autarquia previdenciária, porem percebeu uma diminuição nos valores recebidos mensalmente, assim, ao procurar a Autarquia Previdenciária, verificou que desde 01/2024, a existência de um desconto a título de contribuição supostamente contratado junto à requerida, sob a rubrica “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”, JAMAIS

contratou qualquer produto ou serviço da requerida, tampouco autorizou a realização de descontos em seu benefício previdenciário e

desconhece por completo os referidos descontos e nunca existiu qualquer relação jurídica com a requerida, nem sequer viajou para o local onde a requerida tem sede com a finalidade de contratar qualquer serviço, diante dos fatos narrados a Recorrida buscou em juízo repetição do indébito, nos termos do art. 42 do CDC, correspondente a restituição em dobro descontados indevidamente do benefício previdenciário e a reparação dos danos morais causados à parte requerente no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(3).

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observo que, embora a Recorrente

se apresente como associação sem fins lucrativos, verifica-se que não estabelece com os seus associados vínculos necessariamente mútuos de cooperação com objetivo de conquistar resultados específicos e não econômicos, sem previsão de direitos e obrigações recíprocos, tal como estabelecido pelo art. 53 do CC, segundo o qual “constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, mas em sentido diverso, os aderentes ao projeto associativo em menção, captados indistintamente junto ao mercado, não teriam acesso às deliberações da entidade, tampouco ocupariam sua administração superior, limitando-se apenas à figuração de pagantes de mensalidades em troca de serviços então disponibilizáveis pela recorrida. Nesse entendimento, não acolho o pedido de gratuidade a justiça.

(4).
Quanto ao pedido em liminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS, nego acolhimento ao pedido, pois o INSS não é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem descontos sindicais indevidos na folha de pagamento de benefícios previdenciários. O desconto sindical não é benefício previdenciário, logo não se relaciona com a atuação institucional do INSS.

(5).
A sentença proferida pelo juízo a quo,
JULGOU

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes à rubrica “CONTRIB CEBAP 0800 715 8056” no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
a requerida a restituir, em dobro, à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário sob a rubrica mencionada. Sobre o valor principal (valor de cada parcela), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso (data da realização de cada desconto) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: no período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros.

(6).

Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando em preliminar incompetência absoluta do juizado especial cível, litisconsórcio passivo necessário do INSS, descabimento da repetição de indébito, inexistência de danos morais e materiais. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(7). Conforme observado pelo Juízo de origem, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor (que afirma desconhecê-las). Isso porque o recorrente não apresentou documentos que demostrasse a veracidade do vínculo contratual, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que não apresentou termo com

elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento (não há assinatura pessoal - física e a assinatura

digital, não possui
selfie
, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(8).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não havendo relação jurídica com o recorrido, constatando que o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)